Tribunal: TJSP
Processo: 1058458-96.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058458-
96.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POLA ANTONIETA
BERGEL
COHEN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA
e
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES SUNSET BOULEVARD SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058458-96.2014.8.26.0100 -Voto no 22.229
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1058458-96.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: POLA ANTONIETA BERGEL COHEN
Apeladas: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA e
OU.
Juíza: Dra. Valéria Longobardi
Voto n. 22.229

Processual civil. Extinção de cumprimento de
sentença. Intempestividade. Recurso de apelação não
conhecido.
Cuida-se de recurso interposto contra
sentença (fls. 95/96) que, diante da decretação da falência da executada e
da notícia da habilitação do crédito da exequente, julgou extinto incidente
de cumprimento de sentença. Sustenta a exequente, em sua irresignação,
que a falência da executada foi extinta por falta de pagamento dos
honorários do administrador judicial, de modo que prejudicada a sua
habilitação de crédito. Assim, socorrendo-se do princípio da
inafastabilidade da jurisdição, requer o prosseguimento do presente
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058458-96.2014.8.26.0100 -Voto no 22.229
3
Recurso regularmente processado e não
respondido (cf. fls. 269).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, visto
que intempestivo.
Ao que se vê, o apelo se volta contra
sentença disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/09/2019
(cf. fls. 97). A exequente, então, pediu a suspensão do processo (fls. 98). A
MM. Juíza a quo se reportou ao fato, justamente, de o feito já ter sido
sentenciado (cf. fls. 101). Novamente a exequente peticionou a fls.
103/104,
em
26/11/2019,
agora
requerendo
expressamente
a
reconsideração da extinção do incidente e a suspensão do feito, nos termos
do art. 921, III, do CPC. A MM. Juíza, em 28/11/2019, outra vez remeteu à
sentença de fls. 95/96, ressaltando que já transitada em julgado (fls. 113).
Nesse sentido, a fls. 115, há certidão de
trânsito em julgado da sentença, datada de 02/12/2019.
Tampouco o que se altere pelo pedido de
reconsideração, que, como sabido, não interrompe ou suspende o prazo
para interposição do recurso próprio. Aliás, o próprio pedido de
reconsideração não respeitou o prazo legal para oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058458-96.2014.8.26.0100 -Voto no 22.229
4
declaração, de 05 dias úteis, ou mesmo para interposição de recurso de
apelação, de 15 dias úteis.
Daí que intempestivo, na forma dos
artigos 224 e 1.003, par. 5o, do CPC, o recurso de apelação interposto
somente em 17/01/2020.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
apelo.
CLAUDIO GODOY
relator